Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705405-15.2021.8.07.0019 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, MARCIO VINICIUS ALMEIDA FALCAO RECORRIDO: EVANDRO DE ARAUJO PAULA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. IMPRENSA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. No caso, além da declaração de hipossuficiência, o recorrido apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais. 3. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atividade de imprensa deve observar três deveres: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Tanto a ordem constitucional, como infraconstitucional (Código Civil) asseguram a reparação de eventual prejuízo, em razão abuso do direito de informar ou qualquer outro ato ilícito cometido em nome do seu exercício, quando malferido o patrimônio, a honra ou a imagem (art. 5o, inciso V, CF e artigos 11 e 21, CC). 6. Resta configurado o abuso do direito de informar quando ultrapassados os limites legais e constitucionais para o seu exercício. A reportagem que extrapolou a mera narrativa dos fatos, quando destacou o nome do autor, atribuiu-lhe a liderança do protesto e o associou a movimento de cunho racista e violento (“Ku Klux Klan”). Tal circunstância é capaz de ferir a imagem e honra da pessoa. 7. O montante da compensação pelos danos morais deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Indenização arbitrada, conforme a razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20, 186 e 188, todos do Código Civil, asseverando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ato ilícito, uma vez que apenas teriam agido com animus narrandi, noticiando fato de interesse público e divulgando informações obtidas em inquérito, inexistindo abuso no direito de informar; c) artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pugnando pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante arbitrado seria excessivo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, incisos V e IX, 220, caput e §2o, e 221, inciso IV, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 20, 186, 188 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.130.518/MG (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada afronta aos artigos 5o, incisos V e IX, 220, caput e §2o, e 221, inciso IV, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1391477 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 13/9/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024